Tribunal: TJMT
Processo: 1019212-41.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019212-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVANTE), RMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.268.250/0001-81 (AGRAVADO), MARCA AGROPECUARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 04.095.817/0001-41 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (AGRAVADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (AGRAVANTE), CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 04.779.617/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTIGO 828 DO CPC – CABIMENTO – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

A Averbação Premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que a parte executada esvazie o seu patrimônio, sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4º, CPC), bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado.

No caso, o deferimento da pretendida averbação premonitória em nada afeta o cumprimento de sentença e não prejudica a quem quer que seja. Ao contrário, protege o direito dos Agravantes em face de eventual venda de bens.

Diferente da execução de título extrajudicial, o cumprimento de sentença, que é baseado em título executivo judicial, confere maior certeza da dívida, já dotado do juízo de admissibilidade da execução (do título executivo judicial).Em razão disso, é de rigor a autorização para averbação premonitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A.
e
CLEIDI ROSÂNGELA HETZEL
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos de
Ação Monitória em Fase de Cumprimento de Sentença
n.º 1006818-49.2017.8.11.0041, proposta em face da pessoa jurídica
RMA AGROPECUÁRIA LTDA.
e o
utros,
indeferiu a expedição de certidão para averbação da demanda nos registros de imóveis, veículos e outros bens de propriedade dos Agravados sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, sob o fundamento de que somente são expedidas em processo de Execução.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes pleiteando a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, a despeito da previsão legal do art. 828 do Código de Processo Civil fazer alusão somente a processos em fase de execução, é plenamente possível a expedição das certidões no cumprimento de sentença.

Sustentam que a jurisprudência atual tem se firmado no sentido da possibilidade de expedição de certidão para fins de averbação da existência de cumprimento de sentença, no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, na forma do art. 513 e 771 do CPC, para garantir a concretização da tutela executiva.

Reforçam que, tal qual no feito executivo, os Agravantes utilizam do cumprimento de sentença para satisfação do crédito que lhes é devido, assim reconhecido por força de decisão judicial.

Prosseguem em suas razões alegando que a averbação desta demanda nos registros de propriedade dos Agravados em nada lhes prejudica, porquanto a finalidade precípua de tal diligência é tornar pública a existência do litígio e evitar fraude à execução.

Com suporte nesses argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal. No mérito, pedem o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 144636692).

Contraminuta apresentada no ID. 149780163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelos Agravantes em face dos Agravados, com o intuito de receber os valores a que este fora condenado em sentença proferida na Ação Monitória que tramitou na 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá na importância de R$ R$ 1.184.180,14 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, cento e oitenta reais e quatorze centavos), a título de honorários sucumbenciais e a condenação imposta pela procedência do pedido.

O Juiz singular recebeu o cumprimento de sentença, determinou a intimação dos Executados por edital e indeferiu a "expedição da certidão de averbação" premonitória, sob o fundamento de que somente são expedidas em processo de Execução.

A decisão deu azo à interposição do vertente Recurso.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe à apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

Cinge-se a controvérsia em aferir se merece acolhimento o pedido formulado pelos Agravantes de averbação premonitória, a fim de resguardar a satisfação do crédito e obstar transferência de bens da parte Agravada.

De plano, vale destacar que a Averbação Premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução ou cumprimento de sentença, a fim de impedir que a parte executada esvazie o seu patrimônio, sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4º, CPC), bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado.

No caso, o deferimento da pretendida averbação premonitória em nada afeta o cumprimento de sentença e não prejudica a quem quer que seja. Ao contrário, protege o direito dos Agravantes em face de eventual venda de bens. Ressalte-se que tal medida não veda a efetiva venda, mas dá ciência a quem eventualmente demonstre interesse na aquisição, que assumirá o risco do negócio que for entabulado.

Além disso, como bem ponderado pelos Agravantes, não há óbice legal ao deferimento da medida, conforme artigo 828 do CPC, que apesar de estar previsto no capítulo da Execução de título extrajudicial, é aplicável no cumprimento de sentença, em razão do que dispõe o
caput
do artigo 513 do CPC e o
caput
do artigo 771 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FINS DE PROTESTO E PARA AVERBAÇÃO NO REGISTO DE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Os recursos e, especificamente, o Recurso Especial, não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou judicial em sentido diverso (art. 995 do CPC). O trânsito em julgado da decisão que constituiu o crédito exequendo garante o direito subjetivo dos interessados em levar a decisão a protesto, diante da ausência do pagamento voluntário do débito, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC. A certidão à que se refere o art. 828 é uma faculdade do exequente, que pode ser obtida independentemente de decisão judicial, não havendo razões, portanto, para o seu indeferimento. (grifei) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.130978-2/005, Relator (a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da sumula em 10/11/2020)

Sobre o tema, pertinentes os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves:

Apesar de a previsão se referir somente ao processo de execução, a melhor doutrina acertadamente entende que também no cumprimento de sentença o pedido pelo exequente da expedição de certidão comprobatória da execução junto ao cartório no qual tramita a demanda judicial
. (Manual de Direito processual Civil, Volume único, editora JusPODIVM, 12ªedição, pg. 1233)

Na hipótese, o cumprimento de sentença, título executivo judicial, confere muito maior certeza da dívida, já dotado do juízo de admissibilidade da execução (do título executivo judicial).

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer a possibilidade da averbação da pendência do cumprimento da sentença que nada mais é do que a execução de um título judicial.

Desse modo, escorreita a argumentação dos Agravantes com base nos artigos 513 e 771, do Código de Processo Civil, no sentido de que se aplicam ao cumprimento da sentença as disposições da execução.

Em razão disso, é de rigor a autorização para averbação premonitória na situação em exame.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro a expedição de certidão para fins de averbação do cumprimento da sentença nno Registro de Imóveis apontado pela Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022